Tribunal: TJMT
Processo: 1003797-67.2023.8.11.0037
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003797-67.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[SONIA ALVES DOS SANTOS SILVA - CPF: 707.346.901-34 (RECORRENTE), TIAGO ALVES DA SILVA - CPF: 094.738.036-13 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE MT (RECORRIDO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. LANÇAMENTO INDEVIDO DE FALTAS. FORMAÇÃO CONTINUADA REALIZADA FORA DO EXPEDIENTE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. DECISÃO MONOCRÁTICA PARCIALMENTE REFORMADA.

1.

O desconto indevido em folha de pagamento, decorrente de faltas injustificadas lançadas ilegalmente, impõe à Administração o dever de restituir os valores retidos, com a devida correção.

2.

O mero desconto indevido, sem comprovação de sofrimento exacerbado, não caracteriza dano moral indenizável, conforme jurisprudência do STJ e do TJMT.

4.

Agravo interno parcialmente provido para determinar a restituição dos valores descontados, mantida a improcedência dos danos morais.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Reclamante em face da decisão monocrática (ID 256101682) que deu provimento parcial ao seu Recurso Inominado, determinando a exclusão das faltas injustificadas lançadas nos dias 28/03/2022 e 05/04/2022, com a consequente retificação no assentamento funcional, mas sem reconhecer o direito à restituição dos valores descontados e sem condenação por danos morais.

A Agravante sustenta que:

(i) a decisão monocrática foi omissa ao não determinar expressamente a restituição dos valores descontados em sua folha de pagamento;

(ii) o desconto indevido de seus vencimentos configura dano moral indenizável, pois comprometeu sua estabilidade financeira e causou sofrimento desnecessário;

(iii) o tempo despendido para solucionar a questão administrativa e judicialmente configura "desvio produtivo", ensejando indenização adicional.

A parte agravada, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

Entendo que a decisão monocrática merece parcial reforma apenas no que tange à restituição dos valores descontados, mantendo-se, no mais, a sua fundamentação.

1. DA RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS

A Agravante argumenta que a decisão monocrática foi omissa ao não determinar a devolução dos valores indevidamente descontados em sua folha de pagamento.

De fato, conforme os documentos anexados, houve descontos nos meses de:

Maio de 2022: R$ 171,90 (cento e setenta e um reais e noventa centavos);

Agosto de 2022: R$ 266,17 (duzentos e sessenta e seis reais e dezessete centavos);

Total: R$ 438,07 (quatrocentos e trinta e oito reais e sete centavos).

Considerando que a decisão monocrática reconheceu a ilegalidade das faltas lançadas e determinou sua exclusão do assentamento funcional, a restituição dos valores descontados é consequência lógica dessa determinação.

Assim, dou parcial provimento ao Agravo Interno para determinar a devolução dos valores descontados, devidamente corrigidos pelo IPCA-E desde a data do desconto e acrescidos de juros de mora a partir da citação, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF, Tema 810).

2. DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

A Agravante defende que o desconto indevido de seus vencimentos enseja reparação por dano moral, argumentando que sofreu constrangimento e instabilidade financeira.

Contudo, a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) é firme no sentido de que o mero desconto indevido em folha de pagamento não gera, por si só, o dever de indenizar, salvo se houver prova de sofrimento intenso ou abalo significativo.

O simples desconto indevido em folha de pagamento não caracteriza, por si só, dano moral, sendo necessária a demonstração de prejuízo extrapatrimonial significativo.

No presente caso, não há nos autos comprovação de que a Reclamante sofreu qualquer prejuízo grave à sua honra, imagem ou integridade psicológica, além do mero dissabor administrativo. O valor do desconto, de R$ 438,07 (quatrocentos e trinta e oito reais e sete centavos), não possui magnitude suficiente para comprometer de forma substancial a estabilidade financeira da servidora.

Portanto, não há fundamento para condenação por danos morais.

3. DA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO

A Agravante também requer indenização adicional com base na teoria do "desvio produtivo", sustentando que teve que mobilizar tempo e esforço para buscar administrativamente e judicialmente a correção do ato ilegal da Administração.

Todavia, a necessidade de recorrer ao Judiciário para corrigir um ato administrativo não configura, por si só, dano moral indenizável. O TJMT já firmou entendimento de que o tempo e os recursos gastos em litígios administrativos não são suficientes para justificar reparação moral.

O simples fato de um cidadão ingressar com ação judicial para reivindicar direito não configura, por si só, dano moral, sendo necessário demonstrar prejuízo extrapatrimonial concreto.

Portanto, a tese do desvio produtivo não se aplica ao caso concreto.

Conforme jurisprudência desta turma recursal:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. FALTAS INJUSTIFICADAS. FOLHAS DE PONTO ACOSTADAS PELO SERVIDOR. ENTE PÚBLICO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVA. FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O cerne da lide cinge-se na possibilidade de condenação do ente público recorrente em pagar quantias referentes a descontos supostamente indevidos de servidor público municipal por faltas alegadas como injustificadas. 2. Argumenta o apelante que a parte apelada não teria o direito ao ressarcimento pleiteado, considerando que as folhas de ponto acostadas não seriam aptas a demonstrar o comparecimento do servidor em todos os dias laborados, considerando que não foram apresentados em papeis timbrados, com as logomarcas da gestão, dentre outros requisitos. 3. Contudo, as provas acostadas às fls. 15/17, e-SAJSG demonstram a presença do apelado nos meses de agosto, setembro e outubro do ano de 2019 em todos os dias de expediente do órgão público no qual prestou serviços. O ente público ao limitar sua argumentação acerca da inexistência de timbre nas folhas de ponto não apresentou prova de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado. 4. Ademais, nesse aspecto, bom deixar consignado que o Município requerido não logrou êxito em demonstrar o pagamento das verbas salariais pleiteadas, tampouco folhas de ponto diversas das apresentadas pelo servidor, mediante apresentação de simples dados interna corporis. Cabe aqui, a aplicação da Teoria da Carga Dinâmica da Prova, segundo a qual o ônus da prova deve ser imputado à parte que melhores condições tem de produzi-la. 5. O Município não comprovou a existência de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito vindicado, deixando, por conseguinte, de se desincumbir do seu ônus probatório, de que trata o art. 373, inciso II, do CPC/2015. 6. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1a Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em conhecer o recurso, mas para negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator. Fortaleza, data de assinatura digital. DESEMBARGADOR TEODORO SILVA SANTOS Relator

(TJ-CE - AC: 00501261820208060032 Amontada, Relator: TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 07/11/2022, 1a Câmara Direito Público, Data de Publicação: 07/11/2022)

Portanto, a tese do desvio produtivo não se aplica ao caso concreto.

Ante o exposto, monocraticamente, conheço do recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para determinar que o Município de Primavera do Leste – MT proceda à restituição dos valores descontados na folha de pagamento da Reclamante, no montante de R$ 438,07 (quatrocentos e trinta e oito reais e sete centavos), acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E desde a data do desconto e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Mantenho a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

É como voto.

Juiz
J
oão Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025